Tribunal: TJPA
Processo: 0801328-71.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801328-71.2019.8.14.0301

APELANTE: MARGARETH CRISTINA GARCIA VERAS, ROBSON AUGUSTO VERAS QUARESMA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, RANDE MOURA CARVALHO QUARESMA, RHAITANIA SOUSA QUARESMA, BEATRIZ SOARES QUARESMA, RAISSA SOARES QUARESMA, MARGARETH CRISTINA GARCIA VERAS, ROBSON AUGUSTO VERAS QUARESMA, ROMULO AUGUSTO VERAS QUARESMA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. EX-CÔNJUGE. HERDEIRO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Margareth Cristina Garcia Veras e Robson Augusto Veras Quaresma contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de pensão c/c cobrança movida em face do IGEPREV (atual IGEPPS) e do Estado do Pará. Margareth, ex-esposa do servidor público falecido Mário Cezar Quaresma, requereu a conversão de pensão por morte em pensão especial com proventos integrais, além do pagamento de verbas indenizatórias devidas em vida. Robson, na qualidade de herdeiro, pleiteou o pagamento direto de verbas trabalhistas do de cujus. A sentença rejeitou todos os pedidos, reconhecendo, entre outros fundamentos, a ausência de nexo causal entre o óbito e atividade laboral, bem como a ilegitimidade ativa dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão da pensão por morte em pensão especial com base em moléstia profissional; (ii) determinar se a ex-esposa pensionista possui legitimidade para pleitear verbas de natureza hereditária; (iii) verificar se é possível o pagamento direto de verbas trabalhistas ao herdeiro, independentemente de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de pensão especial depende da comprovação de que a morte do servidor decorreu de acidente em serviço ou moléstia profissional, nos termos do art. 160, II, “c”, da Lei Estadual nº 5.810/94.

O ônus da prova do nexo causal entre a atividade funcional e a causa do óbito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A certidão de óbito indica causa natural da morte (insuficiência coronariana, hipertensão e diabetes), sem menção a acidente de trabalho ou enfermidade profissional.

Ausente prova técnica idônea – como laudo pericial – apta a estabelecer relação entre as condições de trabalho e as enfermidades, sendo insuficientes as alegações genéricas de sobrecarga laboral.

O auxílio-funeral exige a demonstração de dependência econômica à época do óbito, o que não foi comprovado pela ex-cônjuge pensionista, conforme exige o art. 160, II, “b”, da Lei Estadual nº 5.810/94.

As verbas referentes a licenças-prêmio não gozadas e 13º salário proporcional são de natureza hereditária e devem ser requeridas no juízo do inventário, não podendo ser pleiteadas por herdeiro ou ex-cônjuge isoladamente, fora da via própria.

A exclusão do herdeiro Robson Quaresma do polo ativo decorreu da estabilização da lide e da violação ao princípio do juiz natural, sendo a ausência de impugnação específica à referida exclusão causa de inadmissibilidade recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC).

Ainda que superado tal vício, a Lei nº 6.858/80 apenas autoriza o saque de valores de pequena monta sem inventário, mas não transfere a titularidade do direito, que pertence ao espólio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A concessão de pensão especial por moléstia profissional exige prova técnica que comprove nexo causal entre a atividade laborativa e a causa do óbito.

A ex-cônjuge pensionista não possui legitimidade para pleitear verbas de natureza hereditária em nome próprio, fora do juízo do inventário.

O herdeiro que ingressa no processo após a estabilização da demanda sem impugnar os fundamentos da exclusão carece de interesse recursal, por violação ao princípio da dialeticidade.

A Lei nº 6.858/80 não autoriza o recebimento direto de verbas trabalhistas de titularidade do espólio, devendo o pagamento ocorrer via inventário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 373, I, e 1.010, III; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 160, II, "b" e "c"; Lei nº 6.858/80.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
MARGARETH CRISTINA GARCIA VERAS
e
ROBSON AUGUSTO VERAS QUARESMA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 82610003), que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Pensão c/c Cobrança ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV (atual IGEPPS)
e do
ESTADO DO PARÁ
. O valor atribuído à causa foi de R$ 112.958,10.

A ação foi ajuizada originariamente por Margareth Cristina Garcia Veras, que alegou ser ex-esposa pensionista do servidor público falecido Mário Cezar Quaresma. Sustentou que o óbito, ocorrido em 26 de setembro de 2016, decorreu de moléstia profissional adquirida pela sobrecarga de trabalho. Requereu a conversão de sua pensão por morte em pensão especial, com proventos integrais, nos termos do art. 160, II, "c", da Lei Estadual nº 5.810/94, além do pagamento de verbas indenizatórias que não teriam sido pagas em vida ao servidor: auxílio-funeral, licenças-prêmio não gozadas (período 2013-2015) e 13º salário proporcional.

Após a citação e contestação pelos réus, que arguiram ilegitimidade e a improcedência dos pedidos, o Ministério Público opinou pela necessidade de inclusão dos demais herdeiros do
de cujus
no polo da demanda. O juízo
a quo
acolheu o parecer e determinou a emenda à inicial, momento em que Robson Augusto Veras Quaresma e Rômulo Augusto Veras Quaresma ingressaram no polo ativo. Os demais herdeiros foram citados como litisconsortes.

Após a instrução, sobreveio a sentença recorrida, que:
a)
revogou o benefício da justiça gratuita concedido à autora Margareth;
b)
excluiu do polo ativo os litisconsortes Robson e Rômulo Quaresma, por ofensa ao princípio do juiz natural;
c)
reconheceu a ilegitimidade ativa da autora para pleitear verbas do espólio (licenças-prêmio e 13º salário); e
d)
julgou improcedentes os pedidos de conversão da pensão em especial e de pagamento de auxílio-funeral, por ausência de prova do nexo causal e da condição de dependente, respectivamente. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformada, a Sra. Margareth Veras apela (ID 15424037), arguindo, em síntese, a nulidade da sentença pela revogação da justiça gratuita e reitera o mérito dos pedidos, defendendo a existência de moléstia profissional e seu direito às verbas indenizatórias na condição de pensionista.

Também inconformado, o Sr. Robson Quaresma apela (ID 15424040), sustentando seu direito como herdeiro ao recebimento das verbas trabalhistas, defendendo a desnecessidade de inventário para tal pleito, com base na Lei nº 6.858/80.

O Estado do Pará e o IGEPPS, em contrarrazões (IDs 15424046 e 15424048), pugnaram pelo não conhecimento dos recursos por deserção e, no mérito, pelo seu desprovimento. Os apelados Rande Moura e Ryan Carvalho Quaresma também apresentaram contrarrazões (ID 15424045), defendendo a manutenção da sentença. Os demais apelados não se manifestaram (ID 18108050).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela intimação da apelante Margareth Veras para realizar o preparo, sob pena de deserção, e, no mérito, pelo conhecimento e desprovimento de seu recurso. Opinou, ainda, pelo não conhecimento do apelo de Robson Quaresma, por violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE E DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Os recursos são tempestivos e adequados à espécie.

O Estado do Pará, em contrarrazões, suscita preliminar de deserção, argumentando que a sentença revogou o benefício da gratuidade da justiça e os apelantes não efetuaram o preparo.

Contudo, a própria apelação devolve a este Tribunal a análise sobre o cabimento da gratuidade, questão que se confunde com o mérito do próprio recurso em um de seus capítulos. Nos termos do art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil, o recorrente fica dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator sobre a questão.

Assim,
rejeito a preliminar
e passo à análise dos recursos.

II - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A sentença revogou o benefício da justiça gratuita concedido à autora Margareth Veras. A apelante se insurge, reiterando sua condição de hipossuficiência.

A decisão singular, contudo, não merece reparo. A garantia constitucional de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF) destina-se àqueles que comprovam a insuficiência de recursos. No caso, a apelante, instada a comprovar sua condição, juntou aos autos contracheque que demonstra o recebimento de pensão com rendimento bruto superior a R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais), valor incompatível com a presunção de pobreza. Além disso, não produziu prova de despesas extraordinárias que comprometessem de forma significativa sua capacidade de arcar com as custas do processo.

Dessa forma,
mantenho a revogação do benefício da gratuidade da justiça
.

III - DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos de conversão de pensão por morte em pensão especial e de pagamento de verbas indenizatórias.

a) DA CONVERSÃO DA PENSÃO POR MORTE EM PENSÃO ESPECIAL

A apelante Margareth Veras postula a conversão do benefício com base no art. 160, II, "c", da Lei Estadual nº 5.810/94, que assegura pensão em valor integral quando o óbito do servidor decorre de acidente em serviço ou moléstia profissional. A tese recursal é de que as enfermidades que levaram o servidor a óbito (insuficiência coronariana, hipertensão e diabetes) foram adquiridas ou, ao menos, agravadas pela sobrecarga de trabalho.

A pretensão, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

O ônus de comprovar o nexo de causalidade entre a patologia e a atividade laboral é da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. No caso em tela, a prova documental é robusta em sentido contrário. A Certidão de Óbito (ID 15423915) é categórica ao atestar como causa da morte
"Natural (I.A.M., insuficiência coronariana, hipertensão e diabetes)"
. O Boletim de Ocorrência Policial, lavrado com base no relato de um colega de trabalho, corrobora a mesma causa.

As alegações de "sobrecarga de trabalho" e "esgotamento", por si sós, não são suficientes para caracterizar moléstia profissional. Seria imprescindível a produção de prova técnica, como laudos periciais ou pareceres médicos especializados, que estabelecesse um vínculo direto e inequívoco entre as condições de trabalho e o desenvolvimento ou agravamento das patologias que levaram o servidor a óbito. Os apelantes, contudo, não apenas deixaram de produzir tais provas, como expressamente requereram o julgamento antecipado da lide, abdicando da fase de instrução.

Dessa forma, ausente a comprovação do nexo causal, requisito indispensável para a concessão da pensão especial, a manutenção da sentença de improcedência neste ponto é medida que se impõe.

b) DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS E RESIDUAIS

No que tange ao pleito de pagamento de auxílio-funeral, licenças-prêmio não gozadas e 13º salário proporcional, a sentença também se mostra irretocável.

A apelante
Margareth Veras
, na condição de ex-cônjuge, não demonstrou a dependência econômica em relação ao falecido à época do óbito, requisito indispensável para o recebimento de benefícios previdenciários e assistenciais, como o auxílio-funeral (art. 160, II, "b", da Lei nº 5.810/94). Quanto às licenças-prêmio e ao 13º salário, trata-se de direitos de natureza patrimonial que não foram satisfeitos em vida e, portanto, integram o acervo hereditário do
de cujus
. O pagamento de tais verbas aos sucessores deve observar a ordem de vocação hereditária e ser processado nos autos do inventário já em curso (Processo nº 0006141-58.2017.8.14.0039), sendo a apelante parte ilegítima para pleiteá-las em nome próprio nesta via.

O apelante
Robson Augusto Veras Quaresma
, por sua vez, recorre da improcedência do pedido de recebimento das verbas trabalhistas. Contudo, a sentença, em verdade, o excluiu do polo ativo da demanda, por ter ingressado nos autos após a estabilização da lide, em ofensa ao princípio do juiz natural. O apelo de Robson não impugna especificamente este fundamento da decisão, limitando-se a discutir o mérito do direito às verbas, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, do CPC).

Ainda que superado tal óbice, a pretensão de "pagamento direto", com base na Lei nº 6.858/80, não se sustenta. A referida lei visa desburocratizar o recebimento de pequenos valores, mas não altera a titularidade do direito, que pertence ao espólio, a ser partilhado entre todos os herdeiros no juízo competente do inventário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem acrescidos aos honorários de sucumbência já fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Belém, 30/09/2025